Tribunal: TJES
Processo: 5001743-25.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CIVEL Nº 5001743-25.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DA VITÓRIA

APELADO:
ASSURANT SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA
URGÊNCIA

-
CONSUMIDOR

-
MULTA PROCON
–

ART. 56 DA
LEI

8.078/90

-

VALOR DA MULTA RESPEITA A RAZOALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO

1)
É cediço que o
PROCON
possui
poder de polícia para impor
sanções
decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
Nesse contexto, o
art. 56, do CDC,
inciso I, prevê a aplicação de multa como uma das possibilidades de sanção administrativa.

2) De acordo com o art. 57, parágrafo único, do CDC
,
a multa
administrativa
deve observar
a gravidade da infração, a vantagem auferida
e a condição econômica do infrator.

3) Restou demonstrado que a multa questionada encontrava-se em valor desproporcional com o caso concreto.

Desta forma,
o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) estabelecido pelo magistrado de primeiro grau deve ser mantido, visto que
se revela apto a cumprir a função a que se destina.

4) Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5) De acordo com o STF, a
mera interpretação de normas infraconstitucionais não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10.

6) Diante da redução do valor da multa inicialmente arbitrada, percebe-se que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, tendo ambas obtido proveito econômico com a condenação. Desta forma, restou configurada a sucumbência recíproca das partes.

7) Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e
NEGAR-LHE
provimento, nos termos do voto do Eminente Re
lator
.

Vitória/ES, ________________________ de 2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001743-25.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CIVEL Nº 5001743-25.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DA VITÓRIA

APELADO:
ASSURANT SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MUNIC
Í
PIO DA VITÓRIA
nos autos dos Embargos a Execução, ajuizada por
ASSURANT SEGURADORA S/A
, junto a Comarca da Vitória –
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos autorais
,
reduzi
ndo
o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1234/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.
Na oportunidade, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões,
o município apelante
recorre da r. sentença-
id nº
544118
.
Informa
que
a multa aplicada pelo órgão consumerista
encontra-se
de
acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Alega, também,
que o
quantum
da penalidade foi arbitrado observando as regras estabelecidas no
Decreto Municipal n.º 11.738/03.

Ademais, aduz que qualquer minoração do valor apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com observância à Súmula Vinculante nº 10.

Diante disso, intercede pelo provimento recursal de forma que seja reestabelecido o valor originário da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória.

Alternativamente, propõe a revisão do ônus sucumbencial sob argumento de que o ente político municipal sucumbiu em parcela mínima
do pleito
. Desta forma, requer que seja
atribuído

o ônus sucumbencial integralmente
a empresa apelada.

A
parte
apelad
a
se m
anifestou no sentido d
o
improvimento do recurso
-
id n° 1541188.

Extraio do recurso a presença dos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise do mérito, citando, no que é pertinente, os contornos da demanda deflagrada pela peça de ingresso manejada pelo recorrente.

Compulsando os autos podemos extrair que o consumidor Marco Antônio Potratz Folador, apresentou reclamação junto ao PROCON do município apelante. Em ocasião, informou que o refrigerador de aço inox que adquiriu apresentou vício de ferrugem e que lhe foi negado o conserto do produto, mesmo ele estando assegurado por meio de contrato de garantia estendida.

Nesse contexto, solicitou auxílio do PROCON para que os responsáveis procedessem com a troca do produto ou com a devolução do valor pago por ele, a saber, R$ 1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais) -id n°1541153.

Na conclusão do processo administrativo
nº
638
/201
8
, o órgão consumerista condenou a empresa apelante ao pagamento de multa no valor de R$ 47.829,78 (quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta oito centavos).

Inconformada, a empresa seguradora ajuizou a ação que tramita nesses autos.

Em sua peça inicial sustentou
que a empresa realizou a reparação do produto
nas partes funcionais, mas que as ferrugens não eram cobertas pelo contrato de garantia estendida e, portanto, não foram sanadas.

Na ocasião de sentença, o juízo de primeiro grau entendeu pela procedência parcial dos pedidos autorais, reduzindo o valor da multa aplicada para
R$ 7.000,00 (sete mil reais).

F
eito esta breve contextualização,
passo a decidir
.

Primeiramente,
gostaria de tecer alguns comentários acerca das atribuições conferidas ao PROCON.

Consta no

parágrafo 1º
do art.
18

do Decreto n
°
2.181
/97
que
poderá ser apenado pelas infrações administrativas contra as relações de consumo aquele que, por ação ou omissão, der causa à prática infratora, concorrer para a prática ou dela se beneficiar.

S
endo assim, verifica-se que é
resguardado
ao
PROCON
a atuação como fiscal, podendo exercer poder de polícia mediante aplicação de sanções, visando sempre a proteção do consumidor e o equilíbrio nas relações entre as partes.

Não obstante
,
o
art. 56 e parágrafo único, da Lei 8.078/90,
esclarece
m
que o órgão consumerista
possui
competência para a aplicação da multa,
in verbis
:

Art. 56.

As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

II
- apreensão do produto;

(...)

Parágrafo único
.
As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

A propósito, esse é o entendimento que predomina neste egrégio Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Vejamos:

PROCESSO CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA PROCON - PROPORCIONALIDE DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CRITÉRIOS LEGAIS - RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Procon tem competência para a aplicação da multa em questão, nos termos do art. 56 e parágrafo único, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), ao estabelecer que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas a sanções administrativas, dispõe, ainda, que tais sanções serão aplicadas pela autoridade administrativa.
2. Cabe ao Poder Judiciário analisar apenas o controle de legalidade do ato administrativo (seja ele discricionário ou vinculado), não podendo adentrar em seu mérito, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que conforme demonstrado, não é o caso dos autos, porquanto restou evidenciada a falha na prestação do serviço pela empresa. Além disso, não se pode olvidar que na instância administrativa, houve instauração de procedimento administrativo regular, em que assegurados o contraditório e a ampla defesa, de modo que hígido. 3.
(...)
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061818, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021)

Isto posto, analisando o pedido de restabelecimento do valor da multa aos moldes arbitrados em condenação administrativa, entendo que melhor sorte não dispõe a municipalidade apelante.

In casu, entendo que o valor da multa inicialmente aplicada pelo órgão consumerista, na esfera administrativa, foi fixado em valor abusivo, deixando de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

É cediço que, para fins consumeristas, a multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, nos termos do art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do consumidor.

Todavia, me parece totalmente desproporcional a aplicação de multa no valor de R$ 47.829,78 (quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta oito centavos), visto que esse valor equivale a aproximadamente 31 (trinta e uma) vezes o valor do produto que apresentou defeito.

Ademais, entendo que a redução do multa, para um
quantum
condizente com a realidade do caso concreto, não afasta o caráter pedagógico da sanção.

PROCESSO CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA PROCON - PROPORCIONALIDE DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CRITÉRIOS LEGAIS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O Procon tem competência para a aplicação da multa em questão, nos termos do art. 56 e parágrafo único, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), ao estabelecer que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas a sanções administrativas, dispõe, ainda, que tais sanções serão aplicadas pela autoridade administrativa. 2. 3.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes. (TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Sendo assim, c
onsiderando as especificidades do caso concreto, pertinente se faz a manutenção da multa em
R$
7.000,00
(
sete
mil reais)
, valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza,
não se tornando a
multa
uma
fonte de enriquecimento sem causa.

Outrossim
, vale ressaltar que o valor
estabelecido pelo magistrado de primeiro grau e
ncontra-se compatível com os praticados por esse Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NENCESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO
A QUO
- RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.
1 - 2 - 3 -
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
4 -
Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado
a quo
reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

(...)
8 -
Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024190014837, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA QUESTIONADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NA ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. 2.
Na fixação da multa administrativa devem ser consideradas a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, somada à condição econômica do fornecedor do serviço, a permitir que cumpra seu fim essencial, produzindo o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza.
3
.
Diante deste contexto, tratando-se de reclamação individual, sem a efetiva comprovação da gravidade da infração, não me parece razoável utilizar-se apenas do faturamento mensal
presumido
da empresa para a fixação da penalidade, de sorte que deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com os balizadores utilizados pela jurisprudência desta Corte, ser reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
4.
Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024130130404, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021).

Ultrapassado esse ponto, observo que a municipalidade apelante também alega que a minoração do valor apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 10. Entretanto, entendo de forma diversa.

Nesse contexto, a redução da multa aqui discutida fundou-se num juízo de legalidade e proporcionalidade, não afastando em momento algum o texto legislativo municipal.

Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a municipalidade, a todo momento fora observado o regramento municipal, bem como o Código de Defesa do Consumidor para a equalização do
quantum
arbitrado na esfera administrativa, inexistindo qualquer controle de constitucionalidade no ato.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar sobre o assunto, asseverando que
“
a mera interpretação de normas infraconstitucionais não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10
.
” (Rcl 30844 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 19-10-2018 PUBLIC 22-10-2018).

Por fim, relativamente ao pedido de revisão da distribuição do ônus da sucumbência, também entendo que o julgado não carece de reforma.

Nesse contexto, entendo que diante da redução do valor da multa inicialmente arbitrada pela municipalidade, percebe-se que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, tendo ambas obtido proveito econômico com a condenação. Desta forma, restou configurada a sucumbência recíproca das partes.

“
Havendo acumulação de pedidos a existência de sucumbência recíproca deve ser analisada levando-se em conta a sucumbência de cada uma das partes para cada pedido formulado” (STJ – REsp. 1.166.877/DF, 3ª Turma, rel. ministra Nancy Andrighi, julgamento: 16/10/2012, DJe: 22/10/2012).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017794-36.2018.8.08.0024 APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APDO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. 2. A multa arbitrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na instância primeva foi aplicada em respeito ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pautando-se na gravidade da infração, na capacidade econômica do fornecedor, sendo incapaz de causar-lhe desiquilíbrio nas finanças ou prejuízos irreparáveis. 3.
Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda
.
4. Recurso improvido.
(TJES, Apelação Cível, 024180158016, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE
provimento.

Por imposição do art. 85, §1º, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, razão pela qual, atentando-se para o §11, do art. 85, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários recursais que majoro em 3%.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CIVEL Nº 5001743-25.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DA VITÓRIA

APELADO:
ASSURANT SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA
URGÊNCIA

-
CONSUMIDOR

-
MULTA PROCON
–

ART. 56 DA
LEI

8.078/90

-

VALOR DA MULTA RESPEITA A RAZOALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO

1)
É cediço que o
PROCON
possui
poder de polícia para impor
sanções
decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
Nesse contexto, o
art. 56, do CDC,
inciso I, prevê a aplicação de multa como uma das possibilidades de sanção administrativa.

2) De acordo com o art. 57, parágrafo único, do CDC
,
a multa
administrativa
deve observar
a gravidade da infração, a vantagem auferida
e a condição econômica do infrator.

3) Restou demonstrado que a multa questionada encontrava-se em valor desproporcional com o caso concreto.

Desta forma,
o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) estabelecido pelo magistrado de primeiro grau deve ser mantido, visto que
se revela apto a cumprir a função a que se destina.

4) Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5) De acordo com o STF, a
mera interpretação de normas infraconstitucionais não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10.

6) Diante da redução do valor da multa inicialmente arbitrada, percebe-se que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, tendo ambas obtido proveito econômico com a condenação. Desta forma, restou configurada a sucumbência recíproca das partes.

7) Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e
NEGAR-LHE
provimento, nos termos do voto do Eminente Re
lator
.

Vitória/ES, __12 DE NOVEMBRO___ de 2021.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.